Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-96.2021.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000463-96.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GUIMARAES ARAUJO - CPF: 058.505.601-30 (APELANTE), LUIS FELIPE DELGUINGARO SILVA - CPF: 061.241.661-51 (APELANTE), JOSE MESSIAS ALMEIDA SOUZA - CPF: 873.052.751-15 (APELADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), DIANA DE FREITAS LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0017-34 (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE GUIMARAES ARAUJO - CPF: 058.505.601-30 (ASSISTENTE), LUIS FELIPE DELGUINGARO SILVA - CPF: 061.241.661-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP).
ABSOLVIÇÃO –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
.

AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não sendo este o caso dos autos, impõe-se manter a absolvição levada a efeito nos termos do art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença prolatada pelo
M.M. Juiz da Vara Única de Guiratinga-MT., na Ação Penal n.
1000463-96.2021.8.11.0036
, em que foi
absolvido

José Messias Almeida Souza
da prática do crime de
Furto qualificado
previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

Em suas
razões
, o
Ministério Público
busca a
condenação
do Apelado por entender, que haveria nos autos, provas suficientes de que ele cometeu o delito que lhe foi imputado na denúncia (Id. 192209725).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 192209730).

Nesta instância revisora, a d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer
em que opina pelo
provimento
do recurso, nos termos do respectivo sumário que segue transcrito (Id.
107366468).

“
Apelação Criminal
- Furto qualificado [art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal] - absolvição do delito por ausência de provas - irresignação ministerial - pretendida condenação - possibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - confissão extrajudicial do réu corroborada pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo - ademais, a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa restou devidamente configurada – provas testemunhais e documentais que demonstram a aludida violência exercida contra o estabelecimento comercial - reforma do
decisum
que se impõe -
Pelo provimento do recurso
”.

É o Relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 2h00min., do dia 24 de setembro de 2020,
José Messias Almeida de Souza
,
com evidente
animus furandi
e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subiu no telhado do estabelecimento comercial “Eletrokasa”, situado em Guiratinga-MT, quebrou várias telhas e o forro de gesso, entrou no imóvel e subtraiu 8 aparelhos de telefone celular novos avaliados em R$ 17.495,00.

Após regular instrução processual, na qual foi decretada a revelia do réu, sobreveio sentença absolutória nos moldes postos no relatório, contra a qual
o
Ministério Público
se insurge buscando a procedência da denúncia com a consequente condenação do Apelado pela
prática do crime de Furto qualificado previsto no art. 155, § 4º, I, do CP. Razão não lhe assiste, entretanto. Explico.

Ao ser interrogado na
delegacia
,
José Messias Almeida de Souza
confessou a prática delitiva, dizendo, ainda, que vendeu a
res furtiva
para
Luiz Antônio Cesar Santos
que trabalha com conserto de celulares em Rondonópolis-MT.
Em juízo foi decretada sua revelia
devido ao não comparecimento na audiência de instrução e julgamento.

Na mesma fase extrajudicial
Diana de Freita Lopes
, que à época trabalhava no estabelecimento comercial vítima, disse que após examinar as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do local, a polícia chegou à conclusão de que o crime tinha sido praticado pelo Apelado.

Durante a investigação, Bruno Henrique Guimarães noticiou que José Messias lhe vendeu um telefone celular pela quantia de R$ 350,00.

Em juízo,
Luiz Felipe Delguingaro
, comprador de um dos celulares furtados, disse que o adquiriu por intermédio de um anúncio publicado na rede social Facebook, porém
não identificou a pessoa que lhe vendeu o bem, não havendo, nos autos, qualquer elemento que ligue esta venda ao Apelado
.

Do contexto apresentado se constata que
em juízo não foram produzidas provas
concretas
acerca dos fatos descritos na exordial acusatória.

Como cediço, o art. 155,
caput
, do CPP dispõe que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente
nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios para a ação penal. (...). O julgador jamais pode basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos
unicamente
do inquérito policial. (...). Na jurisprudência: STF: ‘O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes’. (HC 125035 – MG, 1ª., rel. Dias Toffoli, 10.02.2015, m.v.). (...)”.

(In Código de Processo Penal Comentado).

O entendimento do STJ não destoa, senão vejamos:

“(...). 1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal). (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 843.976/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ante o exposto, se conclui que
in casu
não existem provas judicializadas acerca da autoria delitiva, de modo, que em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego

provimento
a este

r
ecurso, mantendo a sentença absolutória e todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024